Tribunal: TJMT
Processo: 1071204-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071204-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA NOBRE DA ROCHA CARMO - CPF: 771.640.321-49 (RECORRENTE), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. INCORPORAÇÃO DE PROVENTOS DE CARGO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo que cassou a incorporação de vantagens de cargo comissionado, sob alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de direito adquirido à incorporação após a revogação da Lei Estadual no 6.614/1994 e de seu artigo 45, pela superveniência da Lei no 8.814/2008, e constatou que a parte autora não completou os requisitos para a incorporação até a data limite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito adquirido à incorporação de proventos de cargo em comissão por servidor público, diante da revogação da legislação que previa tal benefício e da ausência de preenchimento dos requisitos até a entrada em vigor do novo regime jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há direito adquirido a regime jurídico específico para o servidor público, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

4. A Lei Estadual no 6.614/1994, que previa a incorporação de proventos de cargo em comissão, foi revogada pela Lei no 8.814/2008, sendo que o artigo 45 já havia sido revogado pela Lei no 7.299/2000, inexistindo direito à incorporação após a vigência do novo regime para quem não havia preenchido os requisitos até 15/01/2008.

5. A aplicação analógica de direito a servidor público, com o objetivo de proporcionar isonomia, é vedada, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.

6. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora não implementou, até a data limite, os requisitos legais para a incorporação, não havendo que se falar em direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1
.

Não há direito adquirido do servidor público à incorporação de proventos de cargo em comissão após a revogação da norma que a previa, salvo para aqueles que já haviam preenchido os requisitos legais até a entrada em vigor do novo regime jurídico.

2
.

A alteração do regime jurídico dos servidores públicos não viola direito adquirido, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

3
.

É vedada a aplicação analógica de direitos entre servidores públicos para fins de isonomia.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI; Lei Estadual no 6.614/1994 (revogada); Lei Estadual no 7.299/2000; Lei Estadual no 8.814/2008; Lei no 9.099/1995, art. 46; Súmula Vinculante no 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 656982
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016
;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no RMS 47.272/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019
;
TJMT, Apelação Cível n. 0019331-08.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 11/03/2019, publicado no DJE 21/03/2019
;
TJMT, Mandado de Segurança n. 0051231-69.2012.8.11.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 26/06/2014, publicado no DJE 22/08/2014
;
Turma Recursal Cível, Recurso Inominado n. 1039241-75.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1071204-04.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
JANAINA NOBRE DA ROCHA CARMO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JANAINA NOBRE DA ROCHA CARMO

ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
etc.
Trata
-se de
reclamação

em
que,
servidor
(a) do
Poder

Judiciário
,
suscita
a
nulidade
de
ato

administrativo
, que
cassou

incorporação
d
e
vantagens
de cargo
comissionado
,
ao

argumento
da
inconstitucionalidade
da Lei
Estadual
7.299/00,
por

vício
formal de
iniciativa
,
eis
que
encaminhada

apenas

pelo

Presidente
do TJ, à
época
,
quando
o
correto

seria

pelo

Pleno
do E. TJMT.
Citado
, o
requerido

não

ofereceu

contestação
, de
modo
que se
impõe
a
decretação
da
revelia
(art. 344 do CPC),
sem
,
contudo
,
aplicar-lhes

os

seus

efeitos
,
por

ser

indisponível
o
interesse

público
. É o
sucinto

relatório
,
até

porque

dispensado
,
nos

termos
do art.
38 da Lei n°.

9
.099/95 c/c art.

27 da Lei 12.153/09.

Decido
.

Desnecessária
a
dilação

probatória
,
eis
que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
,
nos

moldes
do art. 355,
inc
.
I, do CPC. No
mérito
, a
demanda
é
improcedente
.
Isso

porque
,
mesmo

em

caso
de eventual
reconhecim
ento
da
inconstitucionalidade
da Lei
Estadual
n. 7.299/00, a
parte

reclamante

não

fará

jus

a

incorporação
de
vantagens

pelo

exercício
de
função

gratificada
.
Explico
: Com o
advento
da Lei n. 8.814/08, que
instituiu
o Sistema de
Desenvolvimento
de
Carreiras

e
Remuneração
(SDCR) do
Servidores
do
Poder

Judiciário
do Estado de
Mato
Grosso,
foi

abolida
,
definitivamente
, a
possibilidade
de
incorporação
de
vantagens
do cargo de
comissão

aos

vencimentos
do
servidor
, de
modo
que a data da
sua

promulgação
(15 de
janei
ro
de 2008) se
torna
o
termo
final para que
o

servidor
,
completada
a
condição

até
a
referida
data,
invocasse
o
direito
.
Ademais
,
oportuno

destacar
,
consoante

entendimento

sedimentado

em

nossa

jurisprudência
,
não

há

direito

adquirido
a regime
jurídico
.

Assi
m
, da
análise
da
ficha

funcional
da
parte

demandante
,
constata
-se que a
parte

autora

não

completou
,
até
a data
supracitada
, a
regra

estabelecida

nos

dispositivos
,
mesmo

revogados
,
qual

seja
: 1 -
exercício
de cargo
em

comissão

pelo

período
de 05 (
cinco
)
ano
s

ininterruptos
;2 -
exercício
de cargo
em

comissão

pelo

período
de 10 (
dez
)
anos

interpolados
, de
modo
que,
repita
-se, eventual
reconhecimento
de
inconstitucionalidade
da Lei
Estadual
7.299/00
em
nada
beneficiar
-
lhe
-á
.
Diante
do
exposto
, JULGA-SE IMPROCED
ENTES
os

pedidos

descritos

na

inicial
e,
por

consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.09
9/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
P.I.C. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.

Érico
de Almeida Duarte Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
defendeu
que
o

pleito

formulado

deve

ser

deferido
,
pois

decidir

em

sentido

contrário

configuraria

tratamento

desigual

em

comparação

aos

demais

servidores
que
tiveram

seu

direito
de
incorporação

reconhecido
.

Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

in
timada
(ID 263296752/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. INCORPORAÇÃO DE PROVENTOS DE CARG
O EM COMISSÃO INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Direito

Adquirido

ao
Regime
Jurídico
do
Servidor

Público
.
Não

Não

há

direito

adquirido
a regime
jurídico

específico
para o
servidor

público
,
desde
que
seja

respeitada

a

irredutibilidade
de
vencime
ntos
.
Precedentes
no STF e STJ (STF RE 656982
AgR
e STJ
AgInt

nos

EDcl
no RMS n. 47.272/PRSTJ).
A Lei
Estadual
no 6.614/1994, que
regulamentava
o
quadro
de
pessoal
do
Poder

Judiciário
e
assegurava

aos

servidores
o
direito
à
incorporação
de
proventos

perceb
idos

em
cargo
em

comissão

por

mais
de 5
anos

consecutivos

ou
10
anos

interpolados
,
foi

revogada
pela Lei no 8.814/2008.
Cumpre
registrar que
o

artigo
45, que
garantia
o
referido

direito
,
havia

sido

revogado

anteriormente
, pela Lei
no
7.299/2000.

Em

razão
d
a
inexistência
de
direito

adquirido

ao
regime
jurídico
, o
direito
à
incorporação
de
proventos

não

subsistirá

após
a
vigência
do novo regime,
sendo

preservada

apenas
a
irredutibilidade

salarial
para
os

servidores
que
já

haviam
se
beneficiado
com a
incorpora
ção
(N.U 1039241-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/12/2024,
publicado
no DJE 13/12/2024; N.U 0019331-08.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLI
CO E COLETIVO,
Julgado

em
11/03/2019,
publicado
no DJE 21/03/2019; e N.U 0051231-69.2012.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, TRIBUNAL PLENO,
Julgado

em
26/06/2014,
publicado
no DJE 22/08/2014).

2. No
presente

caso
,
foi

devidamente

fundamentado

pelo

juízo
de
or
igem
que "
com o
advento
da Lei n. 8.814/08, que
instituiu
o Sistema de
Desenvolvimento
de
Carreiras
e
Remuneração
(SDCR) do
Servidores
do
Poder

Judiciário
do Estado de
Mato
Grosso,
foi

abolida
,
definitivamente
, a
possibilidade
de
incorporação
de
vantagens

do cargo de
comissão

aos

vencimentos
do
servidor
, de
modo
que a data da
sua

promulgação
(15 de
janeiro
de 2008) se
torna
o
termo
final para que
o

servidor
,
completada
a
condição

até
a
referida
data,
invocasse
o
direito
",
destacou

também
que "
não

há

direito

adquirido
a regime
jurídico
". No
caso
dos autos, "
a
parte

autora

não

completou
,
até
a data
supracitada
, a
regra

estabelecida

nos

dispositivos
,
mesmo

revogados
,
qual

seja
: 1 -
exercício
de cargo
em

comissão

pelo

período
de 05 (
cinco
)
anos

ininterruptos
; 2
-
exercício
de cargo
em

comissão

pelo

período
de 10 (
dez
)
anos

interpolados
, de
modo
que,
repita
-se, eventual
reconhecimento
de
inconstitucionalidade
da Lei
Estadual
7.299/00
em
nada
beneficiar
-
lhe
-á
".
Ressalta
-se
ser

vedada

a

aplicação

analógica
de um
dir
eito

ao

servidor

público
,
mesmo
que
seja
com o
objetivo
de
proporcionar

a

isonomia
entre
os

trabalhadores
(STF,
Súmula

Vinculante

no
37).

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%

sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada

no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025